Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. TESE NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Lucas Simeão de Oliveira contra acórdão da 2a Turma Criminal (Acórdão no 2025428, ID 74619255) que negou provimento à apelação interposta pela defesa e manteve a condenação do réu pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do CP). O embargante alega omissão do julgado por ausência de manifestação acerca de tese de consunção entre os delitos, supostamente firmada em precedente do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado por não ter se manifestado sobre a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso seja suscitada tese firmada em tribunal superior, em precedente não vinculante, aplicando-se o princípio da consunção aos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, e que não tenha sido arguida na apelação, inexiste omissão a ser sanada no acordão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput; 311, § 2o, III; 69. CPC, arts. 1.022 e 927. CPP, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030769, 0705722-75.2023.8.07.0008, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05/08/2025, DJe 15/08/2025.